Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSE DE BOA-FÉ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado nos embargos de terceiros, desconstituindo a penhora incidente sobre imóvel rural.
2. Os embargantes alegaram posse legítima do imóvel, adquirida por compromisso de compra e venda celebrado em 2014, anterior à penhora realizada em 2024, e requereram a desconstituição da constrição.
3. A sentença reconheceu a boa-fé dos embargantes e acolheu o pedido, mas atribuiu a eles a sucumbência, por não terem registrado a transação imobiliária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há apenas uma questão em discussão: se os embargantes devem arcar com as verbas de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de registro da transação impossibilitou o exequente identificar a alienação do imóvel, o que motivou a constrição.
6. Conforme a tese firmada no Tema 872 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no princípio da causalidade. No caso em exame, os embargantes deram causa à constrição por não terem atualizado os dados cadastrais do imóvel.
7. A sentença corretamente atribuiu aos embargantes as verbas de sucumbência, mesmo tendo acolhido o pedido principal, pois a constrição decorreu de sua inércia registral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. As verbas de sucumbência devem ser atribuídas ao embargante que, por ter deixado de registrar o imóvel que adquiriu, deu causa à constrição judicial, ensejando a aplicação do princípio da causalidade."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11, 1.012 e 1.013; Súmula 303 do STJ; e Tema 872 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1452840/SP. TJDFT, Acórdão 1383925, 07351450920208070001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 10.11.2021, e TJDFT, Acórdão 1378513, 07078160520198070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 7.10.2021.